Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-26.2017.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Veículo vendido à autora que foi recuperado de sinistro. Autora que tinha plena ciência da situação de veículo recuperado de sinistro, diante da expressa observação no CRV e no recibo de venda. Ausência de violação aos princípios da informação e da boa-fé objetiva. Improcedência bem decretada.

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Veículo vendido à autora que foi recuperado de sinistro. Autora que tinha plena ciência da situação de veículo recuperado de sinistro, diante da expressa observação no CRV e no recibo de venda. Ausência de violação aos princípios da informação e da boa-fé objetiva. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.